Tribunal: TJDFT
Processo: 0731837-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731837-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA CELESTE GUEDES ALMEIDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA CELESTE GUEDES ALMEIDA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, a impetrante pediu: a) deferimento da medida liminar, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que proceda ao imediato fornecimento da mediação Pirfenidona 276mg, conforme prescrito em receituário e relatório médico; b) seja concedida a gratuidade de justiça nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; c) conceda-se a ordem, para declarar a nulidade do ato administrativo que mantém a Pirfenidona fora da lista de medicamentos a serem fornecidos pela farmácia de alto custo e determine seu imediato fornecimento à impetrante, para uso imediato; d) a preferência na tramitação por ser idosa (82 anos); e) seja o Impetrado, condenado à sucumbência, em fase de cumprimento de sentença, se favorável, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, aplicado, subsidiariamente, à Lei Federal no 12.016/09. Narra ser portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), CID no J84, diagnosticada em março de 2017, devendo tomar diariamente o medicamento Pirfenidona, conforme laudo médico. Esclarece que a Secretaria de Saúde do DF não fornece nenhum medicamento ou tratamento alternativo para a fibrose pulmonar idiopática, que é uma doença na qual os tecidos dos pulmões incham e ficam com cicatrizes ao longo do tempo, o que dificulta a respiração, especialmente a profunda, não se conhecendo a causa ou tratamento curativo, mas apenas a retardar sua evolução. Afirma que uma caixa deste fármaco custa em média R$ 3.484,60 (três mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) o que está fora de alcance das condições financeiras da Impetrante e de sua família, estando atualmente com piora clínica rápida e progressiva, com risco iminente de morte, especialmente por ocasião do não uso do medicamento. Alega que, acionada a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para aquisição de medicamento de alto custo, o órgão responsável respondeu de maneira que corresponde a forma de operacionalização do setor para a devida concessão, ou seja, simplesmente pela falta de cadastro no setor judicial que impossibilitou a concessão da medicação, ao passo que este cadastro só é criado com a respectiva decisão judicial conferindo a respectiva medicação. (e-mail anexo). A Impetrante requereu administrativamente, obtendo a negativa nos seguintes termos: “...informamos que a paciente Maria Celeste Guedes Almeida não está cadastrada no Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial (pois é necessário ter decisão judicial deferida para fornecimento do medicamento PIRFENIDONA), pois até o momento não fomos notificados pelo Núcleo de Judicialização – NJUD/AJL....”. Com isto, afirma a ocorrência de ato ilegal da autoridade coatora, caracterizando o direito líquido e certo da Impetrante, devendo ser concedida a segurança para que o GDF, através da Secretaria de Saúde, forneça o medicamento com a máxima brevidade possível. Instruiu o feito com declaração de hipossuficiência (ID 29641291 - Pág. 2), os documentos de ID 29641293 e 29641295 e a comprovação do não fornecimento do medicamento à impetrante por não estar “cadastrada no Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial (pois é necessário ter decisão judicial deferida para fornecimento do medicamento PIRFENIDONA)”, conforme email de ID 29641296. Por meio da decisão de ID 29703193, com base nos art. 7o, III, e art. 16 da Lei no 12.016/09, foi deferida a tutela emergencial para determinar que a autoridade impetrada, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça o medicamento Pirfenidona, conforme prescrito pelo médico que acompanha a impetrante. Informações prestadas pela autoridade coatora nos IDs 30228414, 30228415, 30228417, considerando necessário o fornecimento da medicação pretendida à paciente. Por meio da petição de ID 30318036, conforme o Ofício No 17038/2021 -SES/AJL/NJUD, de 26 de outubro de 2021, juntou documento de ID 30318037 que comprovaria a entrega dos medicamentos. Manifestação da Procuradoria no ID 30863200, oficiando pela concessão da segurança vindicada, confirmando-se a medida liminar deferida. É o relatório. Chamo o feito à ordem, para reconhecer a incompetência desta Corte de Justiça para julgamento do recurso. Em que pesem os fundamentos suscitados pela impetrante, forçoso reconhecer a alteração trazida no julgamento do RE 855.178 SE pelo Supremo Tribunal Federal que entendeu que: “As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”. As teses desenvolvidas pela Suprema Corte no inteiro teor do julgamento do referido recurso, as quais consolidaram no Tema 973, também incluíram a necessidade de a União compor o polo passivo “Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses)”, e não somente no caso de ausência de registro pela ANVISA, haja vista “que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão”. Confira-se: “VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO: (...) 3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); (...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;” (https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&amp;docID=752469853) Outrossim, impende destacar as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal reafirmando o entendimento adotado por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793) e a necessidade da a União integrar o polo passivo a) nas hipóteses em que o medicamento não possuir registro na ANVISA, assim como b) no caso de o fármaco não ser padronizado pelo SUS. Veja-se: “Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou que, como estabelecido pela Constituição da República, pela Lei Orgânica do Distrito Federal e com os requisitos determinados no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, o fornecimento do medicamento “OCRELIZUMAB (OCREVUS)” deve ser assegurado à recorrida, pois a ausência de padronização nas políticas públicas de saúde não impede o seu fornecimento, pois, “em que pese a ausência de padronização do medicamento solicitado, o fármaco possui registro na ANVISA, não se amoldando, portanto, ao disposto no referido entendimento do STF, razão pela qual não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal, tampouco em inclusão da União no polo passivo da lide” (fl. 5, e-doc. 5). Pela fundamentação apresentada nas instâncias ordinárias, a conclusão do Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no Tema 793 de repercussão geral, pelo qual se determina a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. (...) 7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reformando o acórdão recorrido, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantidos os efeitos da liminar deferida até novo exame do caso pela instância judicial competente. (...)” (RE 1352117/DF, Min. Cármen Lúcia, DJe-232, 23/11/2021.) “O Distrito Federal propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos de n. 0719277-48.2017.8.07.0016, na qual alega transgressão ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793). (...) Especificamente em relação às causas envolvendo medicamentos não padronizados pelo SUS, bem como sobre a necessidade de a União integrar o polo passivo da relação processual em casos tais, o redator para o acórdão, o Ministro Edson Fachin, concluiu seu voto nos seguintes termos: (...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (...) Conforme explicitado nas transcritas conclusões do voto condutor do acórdão de julgamento do RE 855.178-RG, a União necessariamente comporá o polo passivo se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses, e não somente no caso de ausência de registro pela ANVISA. Assim, neste juízo de cognição preliminar, parece que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta à tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793-RG.” (Rcl 47837MC/DF, Min. Nunes Marques, DJe-176 02/09/2021.) No mesmo sentido, colhe-se as decisões proferidas nos autos do RE 1.360.949/RS, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19/01/2022; RE 1.360.507/RS, Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/01/2022; RCL 41.954 TPI/GO, Min. Gilmar Mendes, DJe 16/12/2021; RE 1.357.468/DF, Min. Roberto Barroso, DJe 21/12/2021; RCL 49289/MS, Min. Dias Toffoli, DJe 27/09/2021. Dentro deste contexto, determino a remessa dos autos à Justiça Federal, a fim de que haja a inclusão da União no polo passivo da lide. Mantenha-se os efeitos da decisão liminar (ID 29703193) até que outra seja proferida, nos termos do art. 64, §4o, do CPC. Intimem-se as partes. Brasília – DF, 25 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator